Tribunal: TJMT
Processo: 1020076-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos, etc.
Vistos, etc.
Em resposta ao ofício n. 166/2021 (id. 113310951), registro que atualização deve se dar desde a bloqueio de valores deferido neste recurso (28.09.2020) em favor da agravante Simony Maria da Silva Barradas, até a devida remessa dos valores a Vara competente.
Ciências as partes.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator